Tribunal: CARF
Processo: 13706.000615/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000615/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.259 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LAURO BARDE BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
BOLSAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. DOAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO
EM
PROL
DO
DOADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO DO DONATÁRIO. ISENÇÃO.
As bolsas de ensino, pesquisa e extensão que se constituem em doação civil ao
bolsista para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à
sociedade, cujos resultados não revertam economicamente para o doador ou
pessoa interposta, nem importem contraprestação de serviços, são isentas do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 13-29.782 da 6a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2) /RJ (fl. 49).
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls
05/07, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2003, no
valor de R$1.222,16, acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de imposto de renda
pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” integrante da Notificação Fiscal (06), o procedimento
fiscal verificou omissão de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva
recebidos pelo contribuinte da pessoa jurídica CNPJ 42.288.886/0001-60 – CENTRO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000615/2007-15
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000615/2007-15

DE PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL, no valor de R$13.866,58, sobre o
qual houve incidência de imposto de renda retido na fonte de R$327,91, devidamente
compensados no lançamento de ofício.
A infração foi detectada no confronto do valor dos rendimentos informado pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF com o montante
declarado pelo contribuinte na Declaração Anual de Ajuste- DAA.
Cientificado do lançamento do crédito tributário em 06/02/2007, o contribuinte
apresentou a impugnação tempestiva de fls 01/03 em 02/03/2007, acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que a bolsa de estudos recebida da CEPEL é isenta,
conforme demonstram os documentos que anexa à defesa. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“No processo ora em análise, a lide gira em torno da natureza tributária da bolsa de
estudos recebida pelo impugnante da CEPEL, vez que a fiscalização a considerou
rendimento tributável e o impugnante argúi tratar-se de remuneração isenta do IR.
Pela regra geral estabelecida na legislação do Imposto de Renda, o valor recebido a
título de bolsa de estudos e pesquisa constitui rendimento tributável, conforme explicita
o art. 43 do RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;(grifou-se)
Entretanto, o art. 39 do mesmo diploma legal, exclui da tributação a bolsa de estudo e
pesquisa desde que presentes os requisitos exigidos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII – as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação
de serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26);(g.n.).
Ainda sobre a não incidência do imposto de renda, o art. 623 do RIR/99 determina que
“não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os rendimentos
especificados no art. 39”.
Ressalte-se ainda que o art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1996)
determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre isenção:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
O Parecer Normativo CST no 326/71 esclarece que “para os efeitos do imposto de
renda, entende-se por ‘Bolsa de Estudos’ a quantia despendida por determinada
pessoa, física ou jurídica, destinada ao custeio do aprimoramento cultural técnico ou
profissional, de terceiros, sem beneficiar diretamente a pessoa concedente”.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000615/2007-15

Já o Parecer PGFN/CAJE/No 593/90 pronuncia-se da seguinte forma:
....
18 . Assim, a doação de valores, em pecúnia ou em bens, com encargo ou remuneração
imputada ao donatário, somente manterá íntegra sua natureza civil, se o encargo ou
remuneração não representar vantagem para o doador, sob pena de caracterizar-se a
relação de emprego contra salário.
19. Exemplificando: se o doador faz doação de valor, seja em bens ou em pecúnia mas
atribui ao donatário o encargo de serviços a favor dele doador, na verdade se
caracteriza contrato de emprego contra salário, in natura ou em bens, não se podendo
vislumbrar o negócio civil da doação; se, todavia, o doador faz doação de valor, em
bens ou pecúnia, atribuindo ao donatário o encargo de serviços, mas que não sejam a
favor dele doador ou de pessoa interposta que lhe possa comunicar vantagem
econômica, subsiste a doação civil como prevista no Código Civil e não a relação de
emprego.
20. A bolsa de estudo ou de pesquisa, será doação civil, negócio de liberalidade, desde
que o pagamento feito pelo doador atribuindo o encargo da realização de estudo ou
de pesquisa não reverta esse resultado economicamente para ele doador ou para
pessoa interposta. Será doação, pois, o pagamento de valor, em pecúnia ou in natura, à
pessoa sob condição de que realize um curso acadêmico ou uma pesquisa para o
domínio público, sem que o resultado do estudo ou pesquisa seja diretamente
aproveitado economicamente pelo doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou
da pesquisa reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra
salário. (...) “(g.n.)
Observe o contribuinte que, conforme a legislação acima exposta, a bolsa de estudos é,
a priori, rendimento tributável. Somente quando ficar comprovado, através de
documentação hábil e idônea, que a remuneração constitui uma “doação”, ou seja, que
em nenhum momento a fonte pagadora auferirá benefício econômico com o estudo ou
pesquisa que está financiando, a bolsa de estudos será considerado isenta.
No caso em tela, verifica-se impossível caracterizar a bolsa de estudos concedida pela
CEPEL como uma doação civil da fonte pagadora, haja vista que a Norma Código
NC/RH-12, acostada aos autos às fls. 24/31, que estabelece as regras para a concessão
de bolsa de estudos por aquela instituição, contém certas condições peculiares à
contratação do bolsista que configuram a relação de emprego contra salário; senão
vejamos:
No item 3.4 da Norma, “Requisição de Bolsista” (fl. 26), consta que a escolha do
bolsista inicia-se com o preenchimento de um formulário, ... “emitido em 1 (uma) via
pelas áreas da empresa e aprovado pelo respectivo diretor, com finalidade de solicitar
ao NURH o recrutamento e seleção do candidato”.
No referido formulário (fl. 33 dos autos), observa-se que devem ser especificados os
atributos desejáveis do candidato à bolsa, a área onde irá atuar, o nome do orientador -
que será sempre um profissional da própria instituição (vide item 4.5, “Orientação e
Avaliação” a fl. 28), a carga horária do bolsista na empresa (no mínimo 80 horas
mensais, conforme determina o item 5.3, à fl. 30) e o motivo da requisição deste
“bolsista” que, conforme as duas opções oferecidas no referido formulário, terá como
finalidade ou substituir um outro bolsista que está sendo desligado ou destinar-se-á ao
aumento do quadro do setor em que o bolsista fará o estágio.
Ou seja, o bolsista é selecionado conforme a necessidade de determinada área
tecnológica da empresa. À falta de um pesquisador que, por algum motivo, se desligou
da instituição, ou porque a demanda de pesquisa na área aumentou, requer-se ao setor de
recursos humanos da empresa a “contratação” de um bolsista com perfil que atenda às
necessidades daquela área de pesquisa.
De acordo com o sítio do CEPEL na internet, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica é
uma empresa do sistema Eletrobrás que, dentre as várias atribuições que possui, mantém
convênios com universidades do país para parcerias em projetos para o setor elétrico e
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000615/2007-15

para a cooperação tecnológica com empresas para o desenvolvimento de sistemas e
fabricação de produtos criados pelo próprio CEPEL.
Claro está, ao nosso ver, que o resultado do estudo ou pesquisa dos bolsistas da CEPEL
são diretamente aproveitados economicamente pela entidade. Tal fato não
descaracteriza o provento como bolsa de estudos, mas o impede de ser considerado
rendimento isento do imposto de renda.
Em sua impugnação o contribuinte ressalta que a fonte pagadora é uma instituição sem
fins lucrativos. Cabe aqui esclarecer que ainda que o CEPEL fosse uma entidade isenta,
o que não está comprovado nos autos, o § 1o do art. 15 da Lei 9.532/1997, ao tratar
destas entidades, dispõe claramente que “... a isenção a que se refere este artigo aplica-
se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição
social sobre o lucro líquido ...”.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2011, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese,
inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos, que a pesquisa realizada pelo
bolsista não gerou proveitos econômicos à fonte pagadora, que não se caracterizou relação de emprego.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cinge-se a questão a ser apreciada por esta turma do CARF a avaliar se os valores
percebidos pelo recorrente da CEPEL – empresa do Sistema Eletrobrás, a título de bolsa estudos,
constituem doação, não representam vantagem para o doador, nem importam em contraprestação
de serviços, características que os fariam subsumir-se à hipótese isentiva da lei, quanto à
incidência do imposto de renda.
O contrato de bolsista regeu-se pela norma código NC/RH-12, cópia às fls. 68 e
segs. , bem como “Termo de Compromisso’ de fls. 81 e segs.
Transcreve-se abaixo a legislação correlata, vigente à época dos fatos.
Lei no 9.250/95
Art. 26 Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
(...)

Parece plausível deduzir então que uma das razões de o legislador ter estabelecido
expressamente as condições aqui apontadas para que as “bolsas” sejam contempladas pela
isenção foi a de afastar possíveis situações que não visem a finalidade buscada pelo benefício
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000615/2007-15

concedido, de apoio e incentivo ao estudo e à pesquisa de interesse público e à disseminação do
conhecimento obtido. Em casos onde contratantes interessados nos ganhos (lucros) privativos e
patentes obtidas a partir do trabalho de pesquisa encomendado e direcionado repassam valores,
direta ou indiretamente, ao pesquisador pratica-se de fato remuneração por serviços contratados,
ainda que sob o formato de bolsas de estudo e pesquisa. Isentos os beneficiários dos pagamentos,
por certo mais barato o custo do trabalho intelectual para o contratante.

No caso concreto, entretanto, da documentação acostada aos autos, não há razão
para interpretar que não seriam os rendimentos em questão isentos do IR, à luz da legislação de
regência.
Resta razão ao interessado em sustentar que o estabelecimento de regras,
condições, procedimentos e responsabilidades em seu contrato de bolsista é condição inafastável
em qualquer contrato em que há a transferência de valores de uma parte a outra, para
determinada finalidade. De causar estranheza seria a ausência dessas regras, mormente por se
tratar de uma doação. Não há na contratação em questão qualquer evidência de vínculo que
pudesse caracterizá-la como relação de emprego.
Também não há qualquer evidência nos autos de que os objetos alcançados
tenham sido apropriados de forma exclusiva pela fonte pagadora.
É cediço que a lei que concede isenção, e que deve ser específica, há que ser
interpretada literalmente. Isso não afasta, entretanto, a compreensão pelo julgador da finalidade
para a qual o benefício foi concedido. É antiga a carência de pesquisa no país, motivo do
contínuo êxodo de nossos cientistas.
Vê-se, então, que a bolsa em questão amolda-se à hipótese isentiva da lei,
devendo ser exonerado o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original